Tribunal: TJSP
Processo: 2138807-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência quanto à decisão de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de exclusão, redução ou limitação da multa diária nos termos do art. 537 do CPC. Cabimento parcial. Necessidade de compatibilização entre o objetivo da multa de assegurar efetividade ao comando judicial e seu resultado, de forma a não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência quanto à decisão de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de exclusão, redução ou limitação da multa diária nos termos do art. 537 do CPC. Cabimento parcial. Necessidade de compatibilização entre o objetivo da multa de assegurar efetividade ao comando judicial e seu resultado, de forma a não permitir que se torne mais vantajosa do que a própria obrigação, resultando em fonte de enriquecimento indevido. Razoabilidade que deve levar em conta o momento de sua fixação, e não apenas o valor alcançado em decorrência d própria inércia da parte. Precedentes STJ. Multa diária de R$ 200,00 que se mostra coerente com a obrigação a ser cumprida, de natureza registraria, não se justificando a redução ou exclusão. Possibilidade, contudo, de sua limitação, de forma a que não se torna exorbitante e dissociada do conteúdo financeiro da obrigação que a determinou. Teto máximo estabelecido em R$ 35.000,00. Ordem de bloqueio realizada pelo Juízo "a quo" antes da concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se verificando irregularidade no ato judicial. Embargos de Declaração interposto prejudicado pela análise do mérito do Agravo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.